Tribunal: TRF3
Processo: 5010190-50.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
25/907)

5010190-50.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010190-50.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MAGDA DA FONSECA VALBUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILVAN LIMA FRAZAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB.

- A perícia médica concluiu ser a apelante portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual de moderado a grave e de transtorno de ansiedade generalizada. Considerou-a incapacitada para o trabalho de forma total e temporária, desde 1.o/3/2022.

- Logo, assiste razão à parte autora, sendo o caso de se fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 1.o/3/2022 (Id. 344664998).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010190-50.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MAGDA DA FONSECA VALBUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILVAN LIMA FRAZAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo com a aplicação da legislação anterior a Emenda Constitucional n.o 103/2019.

Emenda à inicial constante no Id. 344664997 em que a autora esclarece que se trata de benefício por incapacidade negado em 17/3/2022.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo à parte autora o direito ao benefício de auxílio-doença, a partir de 26/3/2024. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

A parte autora interpôs embargos de declaração arguindo erro material e contradição na sentença.

Embargos de declaração rejeitados, Id. 344665042.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo de 1.o/3/2022.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução, unicamente referente à data de início do benefício de auxílio-doença, reconhecido como devido pela sentença.

In casu, cinge-se a controvérsia a saber o termo inicial do benefício de auxílio-doença concedido à parte autora.

O requerimento administrativo foi apresentado em 1.o/3/2022 (Id. 344664998).

A perícia médica concluiu ser a apelante portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual de moderado a grave e de transtorno de ansiedade generalizada. Considerou-a incapacitada para o trabalho de forma total e temporária, desde 1.o/3/2022 (Id. 344665011).

O perito mencionou que a doença se iniciou em 30/3/2015 e houve piora do quadro de saúde em 2022, momento da tentativa de suicídio.

Em complementação ao laudo pericial, Id. 344665033, o experto esclareceu:

“Depois de examinarmos MAGDA DA FONSECA VALBUZIA chegamos à conclusão de que ela é portadora de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, síndrome de dependência, de transtorno depressivo recorrente, episódio atual de moderado a grave e de transtorno dê ansiedade generalizada estando incapacitada de forma total e temporária por um ano e meio com data de início da incapacidade fixada em 01/03/2022, data do requerimento administrativo indeferido.

Ocorre que nesta data a autora não possui qualidade de segurada. Revisando o histórico de benefícios da autora verificamos que ela recebeu da autarquia de 08/05/2015 a 16/12/2015. Depois ela entrou com processo no JEF e lhe foram concedidos 180 dias a partir de 05/04/2016 com DII fixada em 08/06/2015; no processo de 2017 não foi constatada incapacidade laborativa e no processo de 2023 o processo foi extinto. Assim, a autora recebeu benefício de 08/05/2015 a 11/05/2017. O processo negativo à parte autora de 2017 transitou em julgado em 20/02/2018 de forma que a DII tem que ser posterior a esta data.

Revendo os documentos médicos acostados aos autos verificamos que ela foi acolhida no CAPS em 20/05/2015 com hipóteses diagnósticas de F 32.2, F 41.1, F 10.2. Ela interrompeu o tratamento em CAPS e retomou em 13/08/2018, novo acolhimento.

Verificando os documentos do CAPS é possível retroagir a DII para 05/07/2018, data do relatório médico do CAPS indicando F 33.2 e F 10.2.”

Importante destacar que a parte autora apresenta narrativa em harmonia com a conclusão do perito, uma vez que emendou a inicial arguindo que a incapacidade surgiu no momento do requerimento administrativo negado em 17/3/2022.

Logo, assiste razão à parte autora, sendo o caso de se fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 1.o/3/2022 (Id. 344664998).

Posto isso, dou provimento à apelação, para fixar o termo inicial do benefício em 1.o/3/2022, nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

THEREZINHA CAZERTA

Desembargadora Federal Relatora

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB.

- A perícia médica concluiu ser a apelante portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual de moderado a grave e de transtorno de ansiedade generalizada. Considerou-a incapacitada para o trabalho de forma total e temporária, desde 1.o/3/2022.

- Logo, assiste razão à parte autora, sendo o caso de se fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 1.o/3/2022 (Id. 344664998).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão